Tribunal: STF
Processo: AI 175034
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-05-07
Data de publicação: 1996-05-07

Ementa:
EMENTA:  - DIREITO CONSTITUCIONAL, DO TRABALHO E PROCESSUAL
CIVIL.
          RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA.
          ALEGAÇÃO  DE OFENSA AO INCISO  XXXV DO ART. 5º, INCISO I DO
ART. 22 E INCISO II DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
          AGRAVO  DE  INSTRUMENTO:  art.  544,  §  1º,  do  Código de
Processo  Civil: cópia da  procuração do advogado do agravado. AGRAVO
REGIMENTAL.
1.         Apresenta-se  incompleto  o instrumento  de  Agravo,  se o
Agravante  deixa de nele  incluir cópia de  procuração do advogado do
Agravado,  como exige o art.  544, § 1º, do Código de Processo Civil,
com  a redação dada  pela Lei nº  8.950, de 13.12.1994, sem comprovar
sua inexistência nos autos.
2.        É pacífica, ademais, a jurisprudência do S.T.F., no sentido
de  não admitir, em R.E., alegação de ofensa indireta à Constituição,
por má interpretação de normas infraconstitucionais.
3.         Além  disso,  jurisdição  foi  prestada,  no  caso, embora
contrariamente aos interesses da recorrente.
7.        Agravo improvido.